Tribunal: TJBA
Processo: 0539840-54.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539840-54.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS NAZARETH MOTA e outros (8)

Advogado(s)
:
JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA registrado(a) civilmente como LAYLA PRICILLA TELES DE SANTANA FONSECA, FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

RC06

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO EM URV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela Câmara Municipal de Salvador e pelo Município de Salvador contra acórdão que deu provimento ao recurso dos autores para reconhecer o direito ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação do percentual de 11,98% (URV), afastando as teses de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à legitimidade passiva da Câmara Municipal de Salvador; (ii) à alegada decadência do direito invocado; e (iii) ao reconhecimento de renúncia tácita à prescrição em razão da edição da Resolução nº 1.929/2009.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado reconheceu expressamente a legitimidade passiva da Câmara Municipal, por ter editado a Resolução nº 1.929/2009, que reconheceu administrativamente o direito à incorporação do percentual de 11,98% e disciplinou a celebração de transações com os servidores, inexistindo omissão ou contradição.

A pretensão envolve a declaração de nulidade de cláusulas constantes da Resolução nº 1.929/2009 e das transações firmadas, na parte em que impuseram renúncia a diferenças remuneratórias. Em se tratando de cláusula reconhecida como nula, não incide o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil, aplicável às hipóteses de anulabilidade. A nulidade absoluta não se convalida pelo decurso do tempo, nos termos dos arts. 166 e 169 do Código Civil.

A edição da Resolução nº 1.929/2009 constitui ato inequívoco de reconhecimento administrativo do direito à incorporação do percentual de 11,98%, configurando renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil. O reconhecimento administrativo do direito abrange o período desde março de 1994, ainda que a transação administrativa tenha limitado o pagamento às parcelas posteriores a julho de 2002.

Os embargos revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir o mérito do julgamento, o que é incompatível com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 166, 169, 178 e 191.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 608.888/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 04.10.2005.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0539840-54.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS NAZARETH MOTA e outros (8) e como apelado MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.